Tribunal: TJMT
Processo: 1043504-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043504-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 895.003.501-49 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1043504-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1043504-82.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorridos:
Ademilson Ribeiro da Silva e Aspecir Previdência

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar a indenização por dano moral e julgar improcedente o pedido autoral. Sustenta, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os descontos questionados foram realizados por instituição previdenciária terceira, sem sua ingerência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois o banco recorrente, na condição de instituição financeira responsável pela manutenção da conta corrente e pela autorização dos débitos, integra a cadeia de fornecimento do serviço financeiro.

4.

A atuação do banco na operacionalização dos descontos eletrônicos, ainda que por solicitação de terceiro, não o exime de responsabilidade, diante do dever de cautela e controle das transações realizadas nas contas de seus clientes.

5.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes ou falhas no serviço bancário, ainda que cometidas por terceiros no âmbito de suas operações.

6.

O banco não comprovou a regularidade dos contratos que justificariam os descontos realizados, tampouco apresentou documentos assinados pela parte autora que demonstrassem autorização para tais débitos.

7.

A ausência de prova da contratação atrai a presunção de veracidade da alegação da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

8.

Todavia, o mero desconto indevido, sem demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade nem de desídia na tentativa de resolução administrativa, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco que realiza descontos não autorizados diretamente da conta bancária do consumidor responde solidariamente pelos danos decorrentes, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A mera alegação de que a operação foi solicitada por terceiro não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira, que deve zelar pela autorização regular das transações.

3.

A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: N.U. 1011386-09.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 11/11/2024; N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1043504-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1043504-82.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorridos:
Ademilson Ribeiro da Silva e Aspecir Previdência

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Bradesco S.A
.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Cobranças Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

317573872): Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a instituição financeira e a empresa recorrida à restituição do montante de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), indevidamente descontado da conta corrente da autora e ao pagamento do valor de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

317573875): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, defende que a condenação à indenização por dano moral é indevida.

Contrarrazões
(Id. 317573881): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1043504-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1043504-82.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorridos:
Ademilson Ribeiro da Silva e Aspecir Previdência

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Nulidade de Cobranças Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
Ademilson Ribeiro da Silva
em face de
Banco Bradesco S.A. e Aspecir Previdência
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos o recorrido sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente, totalizando o montante de
R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), sob a denominação de “PAGTO ELETRON COBRANÇA ASPECIR”, afirmando desconhecer as cobranças.

O banco recorrente, por sua vez, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é apenas o intermediário da cobrança realizada pela seguradora e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No caso em análise, o Banco Bradesco S.A. suscitou tal preliminar, alegando que não teria responsabilidade pelos descontos realizados na conta do autor, uma vez que atuar apenas como intermediário na operação, sendo a empresa Aspecir Previdência a verdadeira responsável pelos débitos questionados.

Conforme se depreende dos autos, os descontos foram realizados diretamente na conta bancária mantida pelo reclamante junto ao Banco Bradesco, sob a rubrica "PAGTO ELETRON COBRANÇA - ASPECIR". O banco argumentou que apenas operacionalizou a transação em conformidade com a regulamentação bancária aplicável, com base em informações repassadas eletronicamente pela empresa beneficiária, sem ingerência na transação ou qualquer benefício próprio.

Entretanto, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Isso porque, nas relações de consumo, como a que se estabelece no presente caso, aplica-se a teoria da responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, conforme dispõe o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:
"Art. 7o [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

O banco recorrente, como instituição financeira que mantém a conta do autor e autoriza os débitos automáticos, integra a cadeia de fornecimento do serviço questionado, sendo que tem o dever de zelar pela segurança das transações realizadas nas contas de seus clientes, verificando a existência de autorização válida para os débitos automáticos.

Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Assim, o banco não pode se eximir da responsabilidade alegando que apenas operacionalizou a transação.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

No que tange ao dano moral,
cujo recorrente afirma não ter ocorrido
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização, devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Assim, deve ser reformada a sentença de procedência quanto à indenização por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para A
FASTAR
a condenação à indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 01/
1a TR
-
TJMT
, mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025